Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERMO DE RESPONSABILIDADE. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO EM PROCESSO CONTRA TERCEIRO. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1 – Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada. 2 – Prescrição. Interrupção da prescrição. Ação distinta. A propositura da demanda contra o Distrito Federal não tem o efeito de interromper a prescrição da obrigação que ora se discute. São partes diferentes, a obrigação tem por fundamento causas distintas, uma o contrato referente a um período e outro o dever de manutenção das prestações no âmbito da saúde, pelo Poder Público.3 – Citação. Processo contra terceiro. Interrupção da prescrição não caracterizada. Na forma do art. 203 do Código Civil, a citação ocorrida em processo não integrado pelo devedor ou por interessado não é hábil a interromper a contagem do prazo prescricional.4 – Apelação conhecida e provida.
(la/w)